Tribunal: TJSP
Processo: 1002344-25.2019.8.26.0404
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:
DECLARATÓRIA DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO – INÉPCIA DA INICIAL E DECADÊNCIA AFASTADAS – INEXISTÊNCIA DE CONHECIMENTO OU PRÉVIO CONSENTIMENTO DOS DEMAIS CONDÔMINOS ACERCA DA ALIENAÇÃO DO IMÓVEL EM COMUM E INDIVISO – ANULAÇÃO DA RETIFICAÇÃO DE ÁREA ADMINISTRATIVA QUE SE IMPÕE – FUNDAMENTOS DA SENTENÇA QUE DÃO SUSTENTAÇÃO ÀS RAZÕES DE DECIDIR - APLICAÇÃO DO ARTIGO 252 DO REGIMENTO INTERNO DO

Ementa:
DECLARATÓRIA DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO – INÉPCIA DA INICIAL E DECADÊNCIA AFASTADAS – INEXISTÊNCIA DE CONHECIMENTO OU PRÉVIO CONSENTIMENTO DOS DEMAIS CONDÔMINOS ACERCA DA ALIENAÇÃO DO IMÓVEL EM COMUM E INDIVISO – ANULAÇÃO DA RETIFICAÇÃO DE ÁREA ADMINISTRATIVA QUE SE IMPÕE – FUNDAMENTOS DA SENTENÇA QUE DÃO SUSTENTAÇÃO ÀS RAZÕES DE DECIDIR - APLICAÇÃO DO ARTIGO 252 DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO – PRECEDENTES DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.